Tribunal: TJMT
Processo: 1004172-64.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004172-64.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GEANI FERREIRA SOUZA - CPF: 051.771.291-10 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEFFERSON FERREIRA SOUZA - CPF: 055.750.331-04 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – DESCABIMENTO – SÚMULA 609 DO STJ – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – AUSENCIA DE PROVA DA ALEGADA MÁ-FÉ DA SEGURADA – RISCO ASSUMIDO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO DESPROVIDO.

Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos (Súmula 609 do STJ).

Em que pese insistir na alegação de má-fé da segurada/falecida, se a apelante não realizou exames prévios para comprovar a doença preexistente, tampouco exigiu declaração simples de saúde, não há como acolher a tese recursal pelo que, deve ser mantida a sentença que condenou solidariamente a seguradora e a instituição financeira ao pagamento da indenização securitária.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
ICATU SEGUROS S/A
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro de Vida
ajuizada por
GEANI FERREIRA SOUZA e JEFFERSON FERREIRA SOUZA
em face de
ICATU SEGUROS S/A
e
BANCO COOPERATIVO SICRED,
a qual julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para (ID 170201725):

a)

Condenar solidariamente as requeridas ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), devendo o valor ser corrigido monetariamente desde a celebração do contrato, nos moldes da Súmula 632 do STJ, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação;

b)

Condenar a seguradora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% do valor da condenação em favor da Defensoria Pública, conforme §2odo artigo 85 do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID 170201728), a seguradora alega que a segurada agiu de má-fé porque no momento da contratação do seguro, ocorrida em 07/04/2015, possuía diagnóstico de insuficiência renal crônica, estando desde o ano de 2012 em tratamento, o que foi omitido.

Aduz que ao contrário do que constou na sentença, o contrato do ano de 2010 já havia se encerrado, sendo objeto desta demanda apenas o contrato Sicred Seguro Mais em Vida firmado em 07/04/2015, apólice de no 93.104.323, com capital segurado e atualizado até a emissão do certificado em 08/05/2015 na quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), tendo restado claro o intervalo existente entre os contratos, sendo inadmissível considerar a vigência do seguro a partir do ano de 2010 para o contrato firmado no ano de 2015.

Afirma que ao realizar a contratação, a segurada declarou que teve prévio conhecimento dos termos do seguro, que gozava de boa condição de saúde e que não portava doença que tivesse exigido acompanhamento médico, tendo plena ciência de que declarações inexatas ou omissões que pudessem influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio provocariam a perda do direito à garantia do seguro, o que não foi observado pelo juízo condutor do feito.

Enfatiza que as cláusulas de exclusão da cobertura do contrato de seguro para o caso de morte do segurado eram de conhecimento da segurada e não foram declaradas na Proposta de Contratação do Seguro, inexistindo qualquer abusividade.

Relata que na apólice do seguro registrada junto à SUSEP também consta a informação de exclusão do risco para doenças preexistentes à contratação do seguro quando de conhecimento do segurado e não declaradas na proposta de adesão.

Ressalta que a seguradora se obriga a segurar riscos predeterminados, devendo aquele que pretende ser segurado apresentar todas as informações necessárias que possam afetar o aceite do encargo, conforme dispõe o artigo 757 do Código Civil, o que não foi respeitado pela segurada, que omitiu o seu real estado de saúde, em flagrante violação ao princípio da boa-fé.

Defende ainda que a legislação não exige que a seguradora solicite exames médicos do segurado, bastando que as partes ajam de boa-fé, prestando todas as informações sobre o objeto do seguro e circunstâncias a ele relevantes, conforme artigo 765 do Código Civil.

Assevera que a doença que vitimou a segurada foi a mesma diagnosticada em maio de 2012, sendo lícita a negativa de cobertura tendo em vista a omissão de doença preexistente pelo segurado.

Prequestiona a matéria.

Assim, requer a reforma da sentença já que a omissão de enfermidade anterior à contratação do seguro é condição que autoriza a negativa de pagamento da indenização, devendo ser a demanda julgada improcedente com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 170201733).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que os autores
GEANI FERREIRA SOUZA e JEFFERSON FERREIRA SOUZA
ajuizaram a presente
Ação de Cobrança de Seguro de Vida
em face de
ICATU SEGUROS S/A
e
BANCO COOPERATIVO SICRED,
aduzindo, em síntese, que tiveram negado o pedido administrativo para recebimento da indenização securitária pelo falecimento da genitora, sob o argumento de que a segurada deixou de informar que era portadora de doença pré-existente quando da contratação do seguro, motivo pelo qual ingressaram com a presente demanda.

Na inicial (ID 170199299) alegaram que no ano de 2006 a Sra.
LUCIANA FERREIRA MOTA
, genitora dos autores, à época com 26 (vinte e seis) anos de idade, havia contratado seguro de vida junto às requeridas, apólice no 93104323, tendo como beneficiários seus dois filhos
GEANI FERREIRA SOUZA e JEFFERSON FERREIRA SOUZA.

Informaram ainda que no ano de 2009, a genitora passou a apresentar problemas de saúde, sendo submetida a tratamento cirúrgico ginecológico para Manometrorragia (ID 170199299).

Em 2012 foi diagnosticada como portadora de insuficiência renal e submetida a tratamento medicamentoso e hemodiálise na cidade de Sinop/MT. Porém, no mesmo ano, precisou ser internada no Hospital Regional de Sorriso/MT para tratar outro quadro de saúde, pois diagnosticada com pneumonia (ID 170199299).

No ano de 2014 foi internada novamente para tratamento medicamentoso de colecistite (ID 170199299).

Já em julho de 2015 voltou a ser internada no Hospital regional de Sorriso/MT por apresentar edema pulmonar, vindo a óbito horas depois, tendo como
causa mortis
choque cardiogênico, hipercalemia, edema agudo de pulmão e insuficiência renal crônica (ID 170199299).

Ressaltaram que em maio de 2015, o seu seguro de vida foi reativado pelo Banco Sicredi, tendo a apólice de seguro vigência de fevereiro de 2010 até janeiro de 2016, com indenização no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), tendo como beneficiários os seus filhos
GEANI FERREIRA SOUZA e JEFFERSON FERREIRA SOUZA
(ID 170199299).

Por entenderam que faziam jus ao recebimento da indenização securitária negada administrativamente, ajuizaram a presente ação requerendo a condenação da seguradora e da instituição financeira ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por morte da segurada, valor este corrigido monetariamente e com a incidência de juros de mora desde de a data em que a seguradora deveria ter realizado o pagamento administrativo, qual seja, 30 (trinta) dias do aviso de sinistro, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública (ID 170199299).

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada inexistência de cobertura por ser a segurada portador de doença preexistente, inexistindo qualquer ilicitude na negativa de cobertura.

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se na negativa de cobertura do seguro em razão da suposta omissão do segurado quanto à doença preexistente quando da contratação.

Com efeito, o artigo 766 do Código Civil estabelece que
"se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido".

Ocorre que, na hipótese dos autos, não há nada que permita concluir que, ao tempo da assinatura do contrato, a segurada, por má-fé ou qualquer outra intenção, tivesse omitido informação ou feito declaração não verdadeira que pudesse levar a seguradora a rejeitar o contrato.

Desta forma, não se pressupõe a má-fé, que deve ser plenamente provada, ônus do qual as apelantes não se desincumbiram.

Ademais, é firme a orientação no sentido de que, para fins de cobertura securitária, a seguradora não poderá invocar a alegação de doença preexistente do segurado se, quando da celebração do referido contrato, dele não exigiu o prévio exame de saúde ou não logrou êxito em comprovar a existência de má-fé, conforme entendimento sumulado do STJ,
verbis
:

“Súmula 609-STJ:
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

Assim, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
,
da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 170201725):

“[...] Trata-se de ação de cobrança de indenização de seguro de vida, proposta por GEANI FERREIRA DE SOUZA e JEFFERSON FERREIRA DE SOUZA em face de BANCO COOPERATIVO SICREDI E ICATU SEGUROS SA.

Narram os autores que sua genitora, sra. Luciana, contratou seguro de vida em 2006 (apólice 93104323) junto aos réus, a qual teve vigência reativada de modo retroativo em 2015, para cobrir o período entre 01/02/2010 e 31/01/2016.

Aduz a parte autora que em 2009 sua genitora começou a apresentar problemas de saúde, tendo sido diagnosticada em 2012 com insuficiência renal e falecido em novembro de 2015.

Ainda, informa que quando da reativação da apólice de seguro, prepostos do réu não lhe exigiram preenchimento de qualquer declaração e nem mesmo exames médicos.

Após o óbito, solicitaram a indenização, que foi negada ao argumento de doença pré-existente. Requer pagamento do valor.

A audiência de conciliação restou infrutífera (id 656129120).

Réu ICATU contestou o feito (id 67486875). Pugnou pela improcedência do pedido, forte no argumento de que a contratação se deu em 07/04/2015 e que a negativa de cobertura se deu por doença pré-existente da segurada. Falou ainda sobre inexistência de relação de consumo, bem como sobre juros e correção a incidirem, eventualmente.

Réu SICREDI também apresentou contestação (id 67492392). Arguiu sua ilegitimidade passiva, pois mero estipulante do contrato. No mérito, argumentou ainda mais no sentido de não responsabilidade, por não ter legitimidade passiva, bem como discorreu sobre inexistência de relação de consumo.

Em impugnação às contestações (id 78817639), acerca da defesa de ICATU, parte autora repisou que a contratação se deu em 2006, sendo que os primeiros problemas de saúde ocorreram em 2009 e que em 2015, ao reativar retroativamente seu seguro de vida, não foi exigida nenhuma declaração ou exames médicos por parte das rés.

Sobre a defesa de SICREDI, parte autora atacou a preliminar de ilegitimidade passiva, bem como reforçou argumentos iniciais.

Intimadas a requerer novas provas, réu SICREDI e parte autora dispensaram tal produção, tendo esta pugnado pelo julgamento antecipado do mérito; já ICATU se manifestou pela produção de perícia indireta e prova documental (oficiar ao Hospital).

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Incialmente, cumpre afastar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu SICREDI.

A legitimidade é a relação de pertinência subjetiva entre partes e objeto material da ação. É aqui mero juízo de admissibilidade. Pela teoria da asserção, deve se considerar a narrativa autoral para identificar, em abstrato, se existe ou não relação jurídica entre as partes. Este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. (...)

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.926.225/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

No caso, a parte autora afirma ter contratado contrato de seguro de vida junto aos réus. Compulsando a documentação acostada à inicial, bem como à defesa do réu ICATU, vê-se a direta participação do réu SICREDI na venda do seguro. Rejeito a preliminar.

Neste momento,
indefiro
a produção de prova pericial e documental solicitada pelo réu ICATU. A prova pericial indireta, constante de leitura dos laudos médicos acostados aos autos é despicienda, uma vez que documentos de simples interpretação. Já o pedido de prova documental, constante de oficiar o Hospital comentado também se mostra infrutífero, uma vez que há larga e completa documentação médica referente à segurada acostada à inicial.

Nos termos do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988, a todos são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Neste contexto, o juiz deverá promover o julgamento antecipado do mérito, quando houver suficiência das provas já produzidas nos autos. Trata-se de verdadeiro poder-dever do magistrado, a instrumentalizar o art. 4o do CPC, de, verificando a hipótese presente no art. 355, I, do digesto, promover de pronto a solução da controvérsia.

Na espécie, a controvérsia cinge-se a identificar se houve negativa indevida no pagamento da indenização securitária, pelos réus, aos beneficiários ora autores.

Avaliando, com fulcro no art. 370 do CPC, as provas acostadas até o presente momento processual, verifico que já são suficientes para o julgamento.

Com efeito,
promovo
o julgamento antecipado do mérito.

Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, passo a conhecer do mérito.

O regime jurídico aplicável ao caso é o do Código Civil, que regula os contratos de seguro, bem como o do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que presentes os elementos caracterizadores da relação de consumo, sendo os réus claros fornecedores de serviço, enquanto os autores se encaixam no conceito de “consumidor”, enquanto beneficiários de seguro.

Neste diapasão, a farta prova documental carreada à inicial dá conta de que houve a contratação do seguro de vida junto aos réus, prevendo como beneficiários os autores, com vigência entre 01/02/2010 e 31/01/2016 (fl. 01 do id 34783410), bem como da negativa por suposta pré-existência de doença (fl. 11 do mesmo id). Comprovou-se, ainda, o óbito da segurada (id 34784920), bem como que o diagnóstico acerca de problemas renais (doença que constou como uma das causas de seu óbito) somente ocorreu em 2012.

Por outro lado, os réus não desincumbiram do ônus de demonstrar a alegada má-fé da Sra. Luciana no ato de reativação do seu contrato de seguro. Tal faz incidir o enunciado de Súmula n. 609 do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

Súmula n. 609 do STJ: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

Deve ser ressaltado, também, que os réus não comprovaram existência de doença pré-existente em relação à vigência do contrato (cf. fl. 01 do já citado id 34783410), o que seria fácil, mediante simples apresentação de declaração firmada pela segurada, ou mesmo exames médicos prévios à contratação.

Em reforço, cumpre assinalar que as defesas apresentadas não impugnaram as datas apresentadas como de início do contrato, nem mesmo de sua vigência retroativa a contar de 01/02/2010.

Por fim, importante ressaltar que a jurisprudência é farta no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária entre instituição bancária e seguradora em casos como o presente, de negativa de cobertura securitária.

Por tão elucidativo e assemelhado ao presente caso, veja-se o seguinte precedente:

CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Negativa de cobertura securitária
. Seguro prestamista contratado acessoriamente a cédula de crédito bancário para financiamento de veículo.
Demanda ajuizada em face da instituição financeira estipulante e da seguradora
. Sentença de extinção, por ilegitimidade passiva, em relação ao Banco J Safra S/A e procedência em parte em relação à Usebens Seguros S/A, para (...). Legitimidade passiva da instituição financeira configurada.
Casa bancária corré que, aliada à seguradora, integra a cadeia de consumo, respondendo solidariamente por eventuais danos sofridos pelo consumidor
. Indenização securitária devida, pois ausente qualquer justificativa a afastar o cumprimento do contrato de seguro. Parte ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.
Alegada omissão dolosa referente a doença pré-existente que não foi demonstrada. Ausência de comprovação de má-fé do segurado. Exames prévios que não foram exigidos. Súmula no 609 do STJ e precedentes deste E. Tribunal
. Repetição de indébito de forma simples. Dano moral inexistente. Mero descumprimento do contrato que não resulta, necessariamente, na ocorrência de dano moral. Sentença reformada parcialmente, para afastar a extinção por ilegitimidade ativa em relação à instituição financeira corré. Recurso da parte ré não provido e apelo da parte autora provido em parte.

(TJ-SP - AC: 10012575420218260019 SP 1001257-54.2021.8.26.0019, Relator: Walter Barone, Data de Julgamento: 30/11/2022, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

Deste modo, há que se reconhecer o dever solidário dos réus em indenizar a parte autora, na proporção de 50% do valor para cada um dos autores.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para:

a) condenar solidariamente a parte ré a pagar a indenização securitária de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) aos autores, devendo o valor ser corrigido monetariamente desde a celebração do contrato, nos moldes da Súmula 632 do STJ, e com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Condeno
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, estes arbitrados em 10% do valor da condenação, conforme art. 85, §2o do CPC. [...]
.”

Assim, depreende-se do caso que a contratante não foi submetida a nenhum exame prévio para atestar o seu quadro de saúde ou ocorrência de doença preexistente quando da assinatura do contrato de seguro de vida, de sorte que a seguradora assumiu o risco em responder pela indenização.

Isso porque, na proposta de adesão do seguro de vida não consta nenhuma informação acerca da situação de saúde da segurada/falecida. Desta forma, não há que falar em omissão ou má-fé da segurada quanto ao diagnóstico de doença renal, pois não houve qualquer questionamento por parte da seguradora, conforme imagem abaixo (ID 170201651 – fl. 08/09).

Os documentos juntados aos autos pela seguradora também não têm o condão de corroborar suas alegações, pois na apólice e no contrato de seguro de ID 170201708 não consta a assinatura da segurada/falecida, nas condições gerais de ID 170201709 também não há uma única informação capaz de demonstrar que a segurada/falecida teve acesso a tais informações já que inexistente a sua assinatura ou rubrica.

Por sua vez extrai-se dos documentos que instruíram o processo administrativo, juntados aos presentes autos pela seguradora no ID 170201710 que a segurada/falecida assinou a proposta e a autorização de desconto do valor mensal correspondente ao seguro diretamente na sua conta corrente junto à instituição financeira SICRED Sorriso. No entanto, tal documento também não se mostra apto a comprovar que a seguradora exigiu da segurada/falecida informações acerca de seu estado de saúde, tampouco solicitou exames médicos para ser assegurar do risco segurado, inexistindo ainda informação com relação à data em que referida proposta foi assinada, conforme imagem abaixo.

Importante mencionar que na página 3 de 4 acima colacionada consta o item
DECLARAÇÃO PESSOAL DE SAÚDE,
o qual não possui nenhuma informação, já que não foi preenchido de próprio punho pela segurada/falecida, inexistindo qualquer informação neste campo, motivo pelo qual não há que se falar em omissão de informação ou má-fé, pois competia à seguradora exigir o preenchimento de tais informações quando do recebimento da proposta, não sendo admissível agora furtar-se do pagamento da indenização sob a alegação de doença preexistente.

Além disso, consta do documento acima colacionado vários registros mecânicos de datas distintas com indicação do ano 2013 e ano 2015 sem a informação do que seria tal registro mecânico, o que afasta a possibilidade de acolhimento da irresignação da seguradora quanto à inexistência de cobertura entre os anos 2010 e 2015.

Ademais, a apólice de seguro é clara ao estabelecer que o período de vigência do seguro seria de 01/02/2010 até 31/01/2016, o que afasta por completo a alegação de inexistência de cobertura para o período como pretende a seguradora (ID 170201651), vejamos.

Importante ainda mencionar que ao contrário do que alega a seguradora, o acervo fático documental existente nos autos demonstra que o diagnóstico de insuficiência renal é datado de 2012, enquanto a vigência da apólice de seguro é de abril de 2010.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – SÚMULA 609/STJ - RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO ÍNFIMO AO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação de doença pré-existente” (AgRg no AREsp 177.250/MT).

Quanto ao dano moral à jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de reconhecer o direito dos segurados à indenização por danos morais quando há recusa injustificada da cobertura pela seguradora, porquanto, em suma, presumem-se os aborrecimentos, transtornos, angústia, alteração do bem-estar do segurado com a negativa indevida do pagamento da indenização pela seguradora.

Em sede de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos ( REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), a Corte Especial/STJ firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC.”
(N.U 1000315-60.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023).

Nesse sentido, não pode a seguradora, após admitir o segurado, receber o prêmio pelo seguro contratado, deixar de proceder ao pagamento da indenização, notadamente porque não adotou as medidas necessárias para assegurar a real situação do contratante.

Portanto, devido o pagamento do seguro na forma contratada e nos limites previstos na apólice
no

93.104.323,
no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Por fim, relativamente ao
prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso,
e elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023